Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734315-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GESSE CORREA COTRIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segundo Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO DE POLICIAL MILITAR POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PERDA DO POSTO, DA PATENTE OU GRADUAÇÃO. MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL MILITAR. LEI N. 14.751/2023. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO SEPARADO DOS DEMAIS PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO COMUM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual negou o pedido de sua transferência para uma unidade prisional militar, por entender que as garantias previstas no art. 18 da Lei n. 14.751/2023 não alcançam o sentenciado e, mesmo que o alcançassem, não há, no Distrito Federal, unidade prisional militar com condições de acolhê-lo. II. Questão em discussão: 2. Discute-se se o agravante (ex-militar estadual) tem direito de ser transferido para unidade prisional militar, para lá cumprir sua pena pela prática de crimes de tráfico de drogas, em razão das novas disposições legais dos artigos 5°, XVII, e 18, V e VI, da Lei n. 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional dos Policiais Militares e Bombeiros Militares). III. Razões de decidir: 3. Os artigos 5°, XVII, e 18, V e VI, da Lei n. 14.751/2023 tratam de prerrogativas e garantias voltadas aos militares ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, de modo que não assiste ao militar expulso da corporação o direito subjetivo de transferência para cumprimento de sua pena em unidade prisional militar. 4. Não havendo direito subjetivo do agravante à sua transferência para a unidade prisional militar, inexistindo estrutura física adequada e suficiente no Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal para se receber ex-militares estaduais, e estando o agravante recolhido em unidade prisional especial, em que cumpre sua pena separado dos demais presos do sistema penitenciário comum, não há razões para se acolher o seu pedido de transferência. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 18, inciso VI, da Lei 14.751/2023, sustentando ser devida sua transferência para o presídio do 19o Batalhão Militar, porquanto cumpre os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 18, inciso VI, da Lei 14.751/2023. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, conforme nota técnica do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, em razão de questões estruturais em áreas críticas do estabelecimento prisional (especificadas na nota técnica), com impacto significativo na capacidade para receber custodiados que outrora foram militares estaduais, foi apontada a inaptidão do local para o ingresso de novos detentos. Acrescentou-se que a organização e segurança no NCPM pode ficar comprometida devido à necessidade de acomodações específicas para os ex-policiais, até então inexistentes” (ID 66781854 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002